Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ASTREINTES. MOROSIDADE NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PONDERAÇÃO QUANTO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÂO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Cuida-se de Recurso Inominado contra a sentença que além de determinar ao Distrito Federal que proceda à internação da parte autora em unidade hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ou congênere, condenou-o ao pagamento de multa diária, no caso de morosidade no cumprimento da decisão. Conquanto não tenha cumprido de imediato a determinação judicial, o Distrito Federal a satisfez, de modo que pugna pela exclusão da fixação das astreintes.

2. Quanto à fixação de astreintes, é importante registrar que se trata de uma técnica impositiva do cumprimento de decisões judiciais de modo mais célere. Não tem caráter indenizatório ou ressarcitório, configurando-se como obrigações acessórias e circunstanciais, incidentes em casos em que uma das partes busca reiteradamente obstaculizar o cumprimento da obrigação imposta.

3. Isto posto, conquanto o Distrito Federal tenha obedecido a determinação judicial (Id 24678912), retardou seu cumprimento em mais de uma semana, de modo que expôs a saúde da parte autora indevidamente. No entanto, há que se ponderar que a morosidade na satisfação da decisão (Id 24678947, fl. 3) não resultou em agravamento ou prejuízo à saúde da parte autora, tampouco impôs a ela qualquer ônus financeiro, não obstante se trate de uma enfermidade grave. Assim, buscando-se evitar o enriquecimento sem causa, não olvidando da importância da decisão proferida, entendo por razoável a redução da condenação das astreintes ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir a condenação imposta ao Distrito Federal quanto ao pagamento das astreintes, fixando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a este título. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.